Tribunal: TJMT
Processo: 0008368-77.2009.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008368-77.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAIME FAZOLO - EPP - CNPJ: 07.412.180/0001-68 (APELANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), MATHEUS LOURENCO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 010.023.581-67 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL DE CUIABA (APELADO), ANA PAULA BARBATO DA SILVA - CPF: 937.354.301-63 (ADVOGADO), JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 007.429.411-32 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ROUBO EM UNIDADE AUTÔNOMA DE CONDOMÍNIO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO PELO EVENTO DANOSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Sabe-se que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais. Na hipótese, está demonstrada a inaptidão da empresa Recorrente para realizar transações comerciais desde 2020, o que é capaz de confirmar a alegação de vulnerabilidade financeira.

2. Segundo precedentes do STJ, o condomínio, embora incumbido de exercer a vigilância do prédio, não assume obrigação de resultado, pagando pelo dano porventura sofrido por algum condômino; sofrerá pelo descumprimento da sua obrigação de meio se isso estiver previsto na convenção. No caso, não há falar em responsabilidade condominial se o Regimento Interno não prevê reparação de danos ocasionados em unidades particulares.

3. Relativamente à responsabilidade por furto ou roubo nas dependências de um condomínio, o Superior Tribunal de Justiça adotou posição no sentido de que a responsabilidade do condomínio por fatos ilícitos ocorridos em detrimento dos condôminos (proprietários ou possuidores), nas suas áreas privadas, somente tem sido reconhecida quando expressamente prevista na convenção/regimento interno e claramente assumida pelos condôminos. Isso porque a socialização do prejuízo sofrido por um dos integrantes do grupo onera a todos, e é preciso que todos, ou a maioria exigida, estejam conscientes dessa obrigação e a ela tenham aderido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TECNODIGITAL (JAIME FAZOLO – EIRELI)
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais
ajuizada pela Apelante em desfavor do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL DE CUIABÁ,
julgou improcedentes os pedidos e condenou a Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Ao interpor o recurso, a Apelante defendeu preencher os requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita. Intimada a comprovar a alegada vulnerabilidade financeira, anexou documento demonstrando estar inativa desde 2020 e reiterou os fundamentos expostos na peça de interposição recursal.

Nas razões do Apelo, a Recorrente aduz que era locatária de duas salas comerciais (ns. 508 e 509) localizadas no Condomínio Apelado, para o exercício da atividade empresarial de venda de equipamentos de tecnologia da informação.

Sustenta que, em 21/11/2007, foi vítima de roubo e, na ocasião, diversos produtos eletrônicos e de informática foram subtraídos, totalizando prejuízo de R$ 80.385,00 (oitenta mil trezentos e oitenta e cinco reais).

Assevera que, no momento do crime, as câmeras de segurança foram desligadas de forma proposital pelo zelador da época,
Sr. Geam Ferreira de Souza
, o qual possuía antecedentes criminais e relação de parentesco com um dos assaltantes.

Salienta que o Apelado é responsável pelos atos dos funcionários do Condomínio, de modo que deve ser condenado a indenizar os danos patrimoniais e morais que alega ter sofrido e, por isso, a sentença de improcedência deve ser reformada.

Contrarrazões no Id 125012755 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
Preliminar
–
Pedido de Justiça Gratuita

Egrégia Câmara:

Ao interpor o Recurso, a Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e requereu a concessão da assistência judiciária gratuita para o seu processamento.

Intimada para trazer documentos capazes de comprovar sua vulnerabilidade financeira, insistiu quanto à impossibilidade de fazê-lo, tendo em vista a ausência de atividade comercial e, para fundamentar sua alegação, juntou novamente o documento da Receita Federal que informa o seguinte:
Situação Cadastral – INAPTA; Motivo da Situação Cadastral – OMISSÃO DE DECLARAÇÕES.

Sabe-se que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso quer dizer que é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.

É cediço, também, que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Na hipótese, está demonstrada a inatividade da empresa Recorrente para realizar transações comerciais desde 2020, o que é capaz de confirmar a alegação de vulnerabilidade financeira.

Nesse sentido, os julgados abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITOS EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE NÃO PRESUMIDA. PROVA DOCUMENTAL.
EMPRESA INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. - A Constituição Federal, no inciso LXXIV do artigo 5o, assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, seja a pessoa física ou jurídica. Todavia, a afirmação de hipossuficiência só é dotada da presunção de veracidade em relação à pessoa natural, devendo a jurídica demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais -
Diante da presença de elementos que comprovem a hipossuficiência da pessoa jurídica agravante, o deferimento do benefício de justiça gratuita é medida que se impõe.
(TJMG. RAI 10000205924236001. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Elias Camilo. Julgamento: 15/07/2021. Publicação: 19/07/2021 - sem destaque no original).

Ação de obrigação de
fazer. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica.
Indeferimento. Agravo de instrumento. Súmula 481 do STJ. Admite-se a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da pessoa jurídica. Extratos bancários. Ausência de movimentação financeira.
Empresa declarada "inapta" pela Receita Federal. Situação de impossibilidade de arcar com os custos do processo comprovada.
Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP. RAI 2220849-43.2021.8.26.0000. Órgão Julgador: 23.a Câmara de Direito Privado. Relator: Virgílio de Oliveira Junior. Julgamento: 09/11/2021. Publicação: 09/11/2021 - sem destaque no original).

Portanto, demonstrada a incapacidade econômico-financeira para recolhimento do devido preparo recursal,
ACOLHO
a preliminar e
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTO – Mérito

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
JAIME FAZOLO – EPP

(TECNODIGITAL)
ajuizou
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais
em desfavor do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL DE CUIABÁ
em razão do roubo ocorrido nas dependências da empresa, em 21/11/2007, que resultou no prejuízo de R$ 80.385,00 (oitenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais).

A Recorrente aduziu que
era locatária de duas salas comerciais (nos. 508 e 509) no Edifício Centro Empresarial Cuiabá, contrato de locação de Id 125012736 – Pág. 42/44, utilizadas para venda de equipamentos de informática
tecnologia da informação, no interstício entre 06/10/2007 a 05/10/2008.

Asseverou que, em 21/11/2007, as câmeras de segurança do andar onde ficam as salas comerciais locadas foram desligadas, propositalmente, por
Geam Ferreira de Souza
, zelador que trabalhava na época para o condomínio e que possuía passagem pela polícia e grau de parentesco com um dos assaltantes, e assim facilitou a entrada dos meliantes nas dependências do condomínio e contribuiu para o roubo que resultou na subtração de vários produtos eletrônicos e de informática, certa quantia em dinheiro, cujo prejuízo foi contabilizado em R$ 80.385,00 (oitenta mil trezentos e oitenta e cinco reais).

A Recorrente alegou que, inconformada com o ocorrido, solicitou o "Livro Ata" das assembleias condominiais para verificar os direitos do condômino, mas tal prerrogativa foi injustificadamente negada pelo Apelado. No mais, sustentou que o Apelado é o responsável pelos atos dos funcionários do Condomínio, de modo que deve ser condenado a indenizar os danos materiais e morais suportados pela Apelante em decorrência do roubo.

Salientou que o condomínio agiu com culpa na ocasião dos fatos e que o Regimento Interno do Condomínio não possui qualquer cláusula que exclua sua responsabilidade em casos como o apresentado.

Assim, pugnou pela procedência da ação, a fim de que o condomínio seja condenado a indenizar os danos materiais de R$ 80.385,00 (oitenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais), bem como o dano moral em valor a ser arbitrado pelo Juiz da causa.

Ao contestar, o Condomínio alegou que a ocorrência de roubo amolda-se ao caso fortuito e força maior e que só poderia ser responsabilizado se houvesse previsão na Convenção ou Regimento Interno Condominial.

Aduziu que não ficou comprovada a participação do zelador Geam Ferreira e que as alegações do Apelante estavam baseadas em
“meras suposições desprovidas de fundamento jurídico válido”.

Sustentou que o fato de o monitoramento por câmeras ter sido desligado não pode ser levado em consideração para responsabilizar o Condomínio, pois não seria capaz de ilidir a ocorrência do roubo, mas apenas de registrar os fatos.

Ao final, pleiteou a improcedência dos pedidos.

Após a impugnação, houve audiência de conciliação e, diante da ausência do Apelado e do pedido de julgamento antecipado da lide pelo Apelante, o Juiz intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Assim, o Apelante, de forma contrária a sua manifestação na audiência, pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento, o que foi indeferido pelo Juiz
a quo
que prolatou a sentença.

Inconformado, o Apelante recorreu e suscitou a preliminar de cerceamento de defesa que foi acolhida pelos vogais no julgamento do Apelo n.o 1979/2017, em 05/04/2017. Assim os autos foram devolvidos à Comarca de origem para reabertura da fase de instrução processual.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada com oitiva dos prepostos das partes e das respectivas testemunhas e, após a apresentação dos respectivos memoriais, adveio a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Irresignada, a empresa Tecnodigital recorre.

Feita a necessária digressão fático-processual, passo à análise das razões recursais.

No tocante aos direitos e deveres dos condôminos, diante da pluralidade de proprietários/possuidores sobre a mesma coisa, para a solução de problemas que envolvem um condomínio, deve-se observar o que está convencionado no regimento interno ou no estatuto.

Relativamente à responsabilidade por furto ou roubo nas dependências de um condomínio, o Superior Tribunal de Justiça adotou posição no sentido de que não basta previsão estatutária de contratação de servidores para a vigilância e guarda do local, nem que esteja estabelecido que as áreas comuns serão usadas sob a supervisão dos administradores do condomínio.

Ao contrário, para a Corte Superior de Justiça, a responsabilidade do condomínio por fatos ilícitos ocorridos em detrimento dos condôminos (proprietários ou possuidores), nas suas áreas privadas, somente tem sido reconhecida quando expressamente prevista na convenção/regimento interno e claramente assumida pelos condôminos. Isso porque a socialização do prejuízo sofrido por um dos integrantes do grupo onera a todos, e é preciso que todos, ou a maioria exigida, estejam conscientes dessa obrigação e a ela tenham aderido.

Nesse sentido, transcrevo parte da decisão monocrática do Ministro Moura Ribeiro no AResp n.o 1577639, publicada em 03/10/2019:

Do exame dos autos se constata que não existe na Convenção do Condomínio e também em seu Regulamento qualquer obrigação de manter segurança especializada.
Não há, também, nenhuma norma na Convenção e no Regulamento no sentido de que o Condomínio tem responsabilidade para o caso de roubo ou furto nas unidades autônomas.

Como muito bem destacou a r. sentença, para que haja obrigação de o Condomínio indenizar por subtração de bens nas unidades autônomas,
é necessário haver expressa previsão dessa responsabilidade pela convenção condominial e, ainda, manutenção de guarda ou vigilância para o fim específico de zelar pela segurança dos condôminos e seus bens.

Na ausência de tais previsões, não se pode impor obrigação de indenizar tal como pretendido pelos autores apelantes
(e-STJ, fl. 499).

Verifica-se que o Tribunal bandeirante analisou as questões que lhe pareceram necessárias à solução da causa acerca da inocorrência de cerceamento de defesa e impossibilidade de impor a obrigação de indenizar ao condomínio pela ocorrência do furto. Assim, após análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que inexiste na convenção do condomínio qualquer obrigação de manter segurança especializada, ressaltando que é necessário haver expressa previsão dessa responsabilidade pela convenção condominial e, ainda, manutenção de guarda ou vigilância para o fim específico de zelar pela segurança dos condôminos e seus bens (e-STJ, fl. 499).

(AREsp n. 1.577.639, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 03/10/2019 - sem destaque no original).

A jurisprudência abaixo está no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (1973). AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
DECISÃO EMBARGADA JULGADA CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDA.
ADOÇÃO DE TESE CONTRÁRIA À FIRMADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPEDIMENTO DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.579.126/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 8/5/2018, DJe 15/5/2018 - sem destaques no original) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EMPRESARIAL. FURTO A UNIDADE AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS AGRAVADAS.
REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ .NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. O Tribunal de origem entendeu, com base nos fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, que as agravadas não são responsáveis pelos danos decorrentes do furto.
O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte.

3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 506.687/DF. Órgão Julgador: Quarta Turma.

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 5/2/2015. Publicação: DJe 20/2/2015 - sem destaque no original).

Partindo da premissa acima, só haveria responsabilidade do Condomínio Apelado pelo roubo ocorrido nas salas comerciais alugadas pela empresa Apelante se essa possibilidade (responsabilidade civil) viesse consagrada no Regimento Interno, com a reserva de verba específica para essa finalidade.

Nota-se que a hipótese não se resolve por meio do Código de Defesa do Consumidor, como pretendido pela empresa Apelante, pois em casos tais, a relação jurídica é de natureza contratual, porque resultante de acordo entre os condôminos, de sorte que não há falar em prestação de serviço de segurança, notadamente porque o zelador da época,
Geam Ferreira de Souza
, era preposto do Apelado.

Da leitura detida do Regimento Interno do Condomínio Apelado, cuja cópia foi juntada no Id 125012736 – Pág. 46/58, nota-se que não existe previsão de ressarcimento por danos materiais (muito menos morais) causados aos condôminos em razão de furto ou roubo. Logo, não soa razoável que os demais condôminos sejam obrigados a ressarcir o dano causado a um deles, sem que tenham anuído previamente em dividir tais prejuízos.

Dito de outro modo, da leitura atenta do regimento interno do condomínio Apelado, não há qualquer previsão de responsabilidade por roubos ou furtos ocorridos nas unidades autônomas.

Além disso, não há menção a eventual contratação de empresa de segurança e, assim, não há falar em responsabilidade objetiva do condomínio.

Importante consignar, também, que apesar de a Apelante alegar a existência de nexo causal entre a ação dos assaltantes e a suposta facilitação do zelador do condomínio, Geam Ferreira, nada foi comprovado nesse sentido.

Verifica-se que, apesar de ter sido encontrado produto do crime na casa do zelador Geam e a alegação de que um dos envolvidos no roubo é parente dele, o zelador sequer foi denunciado na Ação Penal ajuizada contra os assaltantes (autos n.o 0016964-18.2007.811.0042 – cópia Id 125012739 –Pág. 49/52).

Portanto, não está configurada a responsabilidade subjetiva do Condomínio Apelado pelo infortúnio.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo, em sintonia com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA DE CONDOMÍNIO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO PELOS DANOS SOFRIDOS - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE IMPONHA O DEVER DE INDENIZAR - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. A responsabilidade civil do condomínio frente ao condômino deve ser verificada à luz das regras ordinárias previstas no Código Civil e das convenções e regulamentos internos do condomínio.
Inexistindo cláusula expressa na convenção relativa à guarda e vigilância de bens patrimoniais de terceiros, não responde o condomínio por eventuais furtos ou roubos ocorridos em unidades autônomas.
(TJMG. RAC: 10000212483366001. Órgão Julgador: 12.a Câmara Cível. Relator: José Augusto Lourenço dos Santos. Julgamento: 30/04/2022. Publicação: 03/05/2022).

RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROPOSTA EM FACE DO CONDOMÍNIO E EMPRESA DE SEGURANÇA, EM DECORRÊNCIA DE FURTO OCORRIDO EM SALA COMERCIAL - PREVISÃO DA CONVENÇÃO NO SENTIDO DE AFASTAR QUALQUER RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO OU ROUBO OCORRIDO NAS SUAS DEPENDÊNCIAS -
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROCEDIMENTO CULPOSO DO CONDOMÍNIO PARA O EVENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA ATUAÇÃO NEGLIGENTE OU DOLOSA DA EMPRESA DE SEGURANÇA
- IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. Apelação improvida.
(TJSP. RAC: 1005438-05.2019.8.26.0008. Órgão Julgador: 36.a Câmara de Direito Privado. Relator: Jayme Queiroz Lopes. Julgamento: 27/04/2020. Publicação: 27/04/2020 - sem destaque no original).

CONDOMÍNIO – ROUBO – DANOS MATERIAIS E MORAIS -

Ação de reparação de danos materiais e morais julgada improcedente
– Apelantes que insistem na tese de responsabilidade das apeladas pelos prejuízos experimentados, argumentando que não houve a efetiva instalação de sistema de segurança, mas apenas a contratação de empresa terceirizada, com um único agente que, pela falta de funcionários no prédio no período noturno e finais de semana, operava o portão da garagem manualmente, facilitando a entrada de assaltantes no condomínio, invocando a teoria do risco e relação de consumo (a terceirização dos serviços de garagem e vigilância do condomínio atribui à referida empresa contratada a responsabilidade pelo evento), sustentando a existência de danos morais, defendendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e postulando a procedência da ação ou, alternativamente, a redução da verba honorária –
Roubo ocorrido no interior do condomínio, por indivíduos armados, surpreendendo dono de uma das lojas e o porteiro – Previsão expressa na Convenção de Condomínio excluindo a responsabilidade pela ocorrência de furtos e roubos ocorridos nas áreas comuns ou no interior de unidades, salvo na hipótese de que o Condomínio, o síndico ou a administradora não tenham agido com a necessária diligência no exercício de suas funções – Falha, todavia, não verificada – Responsabilidade do condomínio não caracterizada – Antecedentes jurisprudenciais desta Colenda Câmara
– Verba honorária fixada em percentual mínimo, não comportando redução – Hipótese de manutenção da sentença (proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973) pelos seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos – Recurso desprovido.
(TJSP. RAC 1007122-22.2015.8.26.0002. Órgão Julgador: 31.a Câmara de Direito Privado. Relator: José Augusto Genofre Martins. Julgamento: 27/11/2018. Publicação: 27/11/2018 - sem destaque no original).

Diante disso, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, pois está em sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e, por isso, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022